Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e reparação de dano. Contratação para fornecimento e instalação de esquadrias, portas e vidros. Ausência de entrega dos produtos e serviços. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Sanado erro material quanto à data do termo de rescisão de parceria. Ausência de vícios nos demais pontos. Prequestionamento. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da ré embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a rescisão contratual e condenar solidariamente as rés à devolução dos valores pagos, ao pagamento de multa contratual e à compensação por dano moral, com correção monetária e juros legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. A ré embargante argui diversos vícios no acórdão, dentre eles, erro material quanto à data do Termo de Rescisão de Parceria.
3.1. O julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder em consonância com a realidade dos autos, impondo-se a correção no particular.
4. Nos demais pontos, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
7. Não se apresenta caracterizada hipótese para condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX.
CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
CDC, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.